Tribunal: STF
Processo: MS 38662
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra pronunciamento jurisdicional do Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do Recurso Extraordinário 1.342.077/SP, o qual, segundo a peça exordial, teria negado conhecimento ao agravo regimental - interposto contra decisão monocrática pretérita que deu parcial provimento ao citado recurso - em manifesta violação aos dispositivos do Regimento Interno do STF.



    Ademais, revestido de abuso de poder, o ato impugnado teria determinado “o trânsito em julgado retroativo do recurso e a imediata baixa dos respectivos autos à origem, antes da publicação da decisão e da intimação da agravante Defensoria Pública do Estado de São Paulo.” 



    Nessa linha, a impetrante sustenta que: 



    “[...] A presente ação mandamental visa anular decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, relator do RE 1.342.077/SP do C. Supremo Tribunal Federal, indicado como autoridade coatora, buscando o encaminhamento do agravo regimental interposto para julgamento perante o órgão colegiado competente ou, subsidiariamente, a anulação do trânsito em julgado do recurso e o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



     A decisão individual objeto deste writ, sob a alegação de falta de interesse recursal, não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão monocrática anterior que havia dado parcial provimento ao referido recurso extraordinário. 



    Contudo, a negativa de encaminhamento do agravo regimental com base no fundamento alegado violou expressamente o regime legal do recurso de agravo regimental, bem como ofendeu o regimento interno desta E. Corte (RISTF) impedindo, de forma flagrantemente errônea, o julgamento do agravo regimental pelo respectivo órgão colegiado competente do Supremo Tribunal Federal, gerando, assim, grave violação a direito líquido e certo das partes. 



    Caso essa não seja a conclusão desta E. Corte, a ação visa, subsidiariamente, anular a determinação de trânsito em julgado retroativo do recurso e de imediata remessa dos autos à origem, antes mesmo da publicação do julgado e da intimação pessoal da agravante Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Determinações que impediram, de forma claramente equivocada, a possibilidade de novo recurso de agravo regimental contra a decisão individual, a respectiva análise do órgão colegiado competente, e a própria concreção dos direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa, novamente, com grave violação a direito líquido e certo das partes.” (e-doc. 1)



    No que concerne ao mosaico fático, a Defensoria Pública aduz o seguinte:



    “[...] O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 598.051/SP. 



    Referido Habeas Corpus, em breve síntese, além de conceder a ordem e absolver o paciente Rodrigo de Oliveira Fernandes, em razão do reconhecimento da nulidade da prova obtida via ingresso desautorizado de policiais em seu domicílio, determinou que eventual busca domiciliar realizada por autoridade policial sem mandado judicial e fora de situação de flagrante delito seja sempre precedida de autorização por escrito do morador, além de ser totalmente registrada por sistema de áudio e vídeo.



    Remetido o Recurso Extraordinário ao C. Supremo Tribunal Federal, recebeu o número 1.342.077/SP e foi distribuído à relatoria de S. Exa. Ministro ALEXANDRE DE MORAES. 



    O Ministro relator, então, de modo monocrático, deu parcial provimento ao recurso ministerial para cassar partes dispositivas do acórdão do HC 598.051/SP. Eis os trechos do v. Acórdão cassados de maior interesse: 



    ‘7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 



    7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.



    8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.



    (...) 



    12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 



    13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/o penal do agente estatal.” (e-doc. 1- sem os grifos do original)



    Informa, outrossim, que:



    “[...] A decisão monocrática, portanto, ao cassar nesses pontos a referida ordem de habeas corpus concedida, causou evidente prejuízo a todos as pessoas que já foram ou que viessem a ser submetidas a buscas domiciliares ilegais nas mesmas circunstâncias apontadas no writ, implicando em imediato constrangimento ilegal a todos. 



    O prejuízo e a sucumbência são, portanto, evidentes, já que a decisão monocrática voltou a permitir que se se proceda a buscas domiciliares, na ausência mandado judicial e situação de flagrante delito, sem as mínimas garantias de licitude, que podem ser obtidas através de autorização por escrito do morador e gravação da diligência por meio audiovisual. 



    A ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, levada a cabo pela decisão monocrática no RE 1.342.077/SP foi cristalina. 



    Caracterizada, dessa forma, a sucumbência e o interesse recursal, a Defensoria Pública, em favor das pessoas prejudicadas, interpôs o cabível agravo regimental, nos termos do art. 317 do RISTF, contra a referida decisão monocrática, visando a análise da questão controvertida pelo respectivo órgão colegiado do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Todavia, para espanto e estranheza dos agravantes, o agravo regimental interposto não foi levado pelo Exmo. Relator ao órgão colegiado, mas, foi proferida nova decisão monocrática, não conhecendo do agravo, por suposta falta de interesse recursal. Além disso, a decisão individual ainda determinou o imediato trânsito em julgado retroativo do recurso extraordinário e a imediata baixa dos autos à origem, antes mesmo da publicação do julgado e da intimação da agravante Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 



    Na prática, tais determinações impedem a interposição e o peticionamento de qualquer outro recurso ou petição contra essa decisão monocrática, tornando-a irrecorrível, ao arrepio da Constituição, das normas processuais e da literalidade do Regimento Interno desta Corte, encerrando o recurso extraordinário apenas com decisões individuais, sem nenhuma análise pelo colegiado. 



    Cumpre ilustrar que o referido procedimento antinormativo impediu a realização de qualquer nova impugnação no bojo do recurso extraordinário. Ou seja, com a imposição do trânsito em julgado retroativo e a imediata determinação de baixa dos autos à origem, o sistema de peticionamento eletrônico do STF não permitiu mais, por exemplo, a oposição de embargos de declaração ou de novo agravo regimental, apesar desses meios impugnativos serem juridicamente cabíveis.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Sustenta, desse modo, a violação ao principio da colegialidade previsto nos arts. 6º, II, d, art. 8º, I, e art. 317, § 2º, todos do Regimento Interno do STF. Por fim, alega que 



    “[...] Além de impedir o julgamento colegiado do Agravo Regimental interposto, a decisão ora impugnada ainda determinou, sem qualquer amparo legal, a certificação imediata do seu trânsito em julgado retroativo e a imediata baixa dos autos à origem, antes mesmo da publicação do julgado e da intimação pessoal da agravante. 



    [...]



    Reitere-se, a justificativa apresentada para o imediato trânsito em julgado retroativo, de que o agravo regimental seria manifestamente incabível por suposta ausência de interesse recursal, ainda que existente e apenas para argumentação, deveria ser levada ao órgão colegiado competente para análise e decisão final, mas, jamais ser definida apenas pelo próprio relator seguindo um procedimento que fere o devido processo legal.



    Ainda, a determinação da certificação do trânsito em julgado também não foi determinada pelo órgão colegiado competente para julgar o agravo regimental e analisar eventual abuso recursal, mas, pelo próprio Ministro Relator, novamente, de modo monocrático.



    Assim, tanto a determinação imediata do trânsito em julgado retroativo do recurso, quanto a determinação de imediata baixa dos autos à origem, implicam em evidente abuso de poder por parte do Relator. ” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Ao final, requer:



    “[...] a) a autuação e a distribuição do presente mandado de segurança; 



    b) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, Sua Excelência Ministro ALEXANDRE DE MORAES, relator do RE 1.342.077/SP; 



    c) a intimação do Ministério Público Federal na qualidade de custos legis;



    d) o conhecimento e a concessão da segurança para cassar a decisão impugnada e determinar o processamento do agravo regimental interposto, com sua remessa ao órgão colegiado competente para o seu devido julgamento, conforme determina esta E. Corte no artigo 317, § 2º, de seu Regimento Interno.



    f) subsidiariamente, a anulação da determinação da certificação do trânsito em julgado retroativo do recurso e da determinação da imediata baixa dos autos à origem, com a consequente devolução do prazo recursal. 



    g) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da lei; 



    h) A observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública, especialmente, quanto à intimação pessoal de todos os atos processuais, além da contagem de prazo em dobro, nos termos da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei Complementar Estadual nº 988/2006;” (e-doc.1 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Além disso, descortina-se possível a dispensa da vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento. 



    Bem examinados os autos, convém sublinhar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem no caso sob exame, conforme será explicitado adiante. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.



    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.



    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33.459-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.



    PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



    - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.



    - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    Pois bem. A questão central deste mandamus consiste na pretensa violação de direito líquido e certo da impetrante, consubstanciada na negativa do processamento de agravo regimental, interposto no âmbito do Recurso Extraordinário 1.342.077/SP, para julgamento pelo órgão colegiado competente desta Suprema Corte. Tal conduta, segundo a Defensoria Pública, tornaria letra morta os dispositivos internos do Regimento Interno do STF. 



    Confira-se, a propósito, fragmentos do decisum vergastado, naquilo que interessa:



    “[...] 



    No presente caso, o recurso interposto sequer deve ser conhecido, por nítida ausência de interesse recursal em decorrência da não sucumbência da parte agravante, cujos interesses jurídico-processuais restaram integralmente preservados pela decisão impugnada. 



    Isso porque o Habeas Corpus 598.051/SP (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ) foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo perante o Tribunal da Cidadania em 17/7/2020 unicamente em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES, ora agravante, postulando a sua absolvição em relação à imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de suposta ilicitude das provas, uma vez que a busca realizada pelos policiais militares em sua residência foi abusiva e ilegal. 



    Consoante relatado, o STJ acolheu a tese defensiva e concedeu a ordem para absolver o paciente do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com base nas diretrizes estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no RE 603.616 (Tema 280). 



    Todavia, interposto Recurso Extraordinário pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, dei-lhe parcial provimento, pois o acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não se limitou a aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE, indo mais longe, ao transformar o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo. Além disso, estabeleceu requisitos constitucionalmente inexistentes e determinou em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do país, criando verdadeira obrigação de fazer inexistente na CONSTITUIÇÃO FEDERAL e na legislação, como se verifica nos itens 7.2, 12 e 13 da ementa do referido julgado: 



    [...]



    Assim, por considerar que o STJ extrapolou os parâmetros definidos no Tema 280 da Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE, ao determinar a necessidade de gravação audiovisual da anuência do morador da entrada dos policiais no seu domicílio, dei provimento ao Recurso Extraordinário tão somente para afastar as determinações de caráter coletivo. 



    A decisão atacada, a seu turno, embora tenha acolhido parcialmente o pleito ministerial, em nada afetou negativamente a específica situação jurídico-processual do agravante, por manter a intangibilidade da ordem que lhe foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prejuízos ou lesão aos interesses do agravante no presente caso. 



    A jurisprudência do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, não havendo a sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal, conforme se depreende da seguinte ementa: 



    [...]



    Por fim, reconhecido seu manifesto descabimento, este Agravo Regimental não produziu o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860- AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 



    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO no presente Recurso Extraordinário como AMICI CURIAE formulados pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS e NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.” (e-doc. 4) 



    Bem delimitada a questão posta, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo de titularidade da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ora impetrante, nos termos do arts. 1 º e 3º, ambos da Lei 12.016/2009.



    Em primeiro lugar, como é cediço, assinalo que a interposição de qualquer recurso submete-se a pressupostos específicos e necessários. As condições intrínsecas são atinentes à existência do direito de recorrer (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e os pressupostos extrínsecos ao seu exercício (regularidade formal, tempestividade, preparo e inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer ou do seguimento do recurso). 



    Ademais, ao contrário do alegado pela impetrante, o Regimento Interno desta Suprema Corte autoriza e concede ao relator, em situações normativas específicas, o poder normativo de negar seguimento monocraticamente a qualquer recurso, compreendendo tal faculdade, segundo penso, a hipótese da manifesta falta de interesse recursal. Veja-se:



     



    “Art.8º do RISTF. Compete ao Plenário e às Turmas, nos feitos de sua competência:



     i – julgar o agravo regimental, o de instrumento, os embargos declaratórios e as medidas cautelares;”



    [...]



    Art.21 do RISTF . São atribuições do Relator: 



    [...] 



    ix – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto; 



    [...] 



    § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art.  543-B do Código de Processo Civil. 



    [...]



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    §1º A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. 



    §2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.



     §3º Provido o agravo, o Plenário ou a Turma determinará o que for de direito. 



    § 4º O agravo regimental não terá efeito suspensivo.



    §5º O agravo interno poderá, a critério do Relator, ser submetido a julgamento por meio eletrônico, observada a respectiva competência da Turma ou do Plenário.” (grifei)



    Como se vê, a melhor compreensão hermenêutica (sistemática) dos referidos dispositivos abriga, de forma indene de dúvidas, a possibilidade de não encaminhamento do agravo regimental ao órgão colegiado competente, nas hipóteses ali previstas, notadamente quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal.



    In casu, o mosaico fático subjacente não deixa margem a dúvidas sobre a ausência de interesse recursal no que tange ao agravo regimental interposto pelo ora impetrante contra o pronunciamento monocrático proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, relator do Recurso Extraordinário 1.342.077/SP. 



    Vejamos.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em favor de Rodrigo de Oliveira Fernandes, a fim de propugnar exclusivamente pela  absolvição do paciente em relação à condenação quanto ao crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo a defesa técnica, a busca e apreensão realizada pela autoridade policial na residência do paciente revestia-se de flagrante ilegalidade (e-doc. 5).



    Na sequência, para além de conceder a ordem ao paciente, o STJ traçou genuína disciplina normativa para todas as buscas e apreensões domiciliares, impondo, em seguida, aos órgãos competentes pela administração de segurança pública de todo o país, diretrizes normativas compulsórias, com modulação vinculante e erga omnes. Tal pretensão, frise-se, não foi postulada originalmente na impetração do referido remédio heroico. Veja-se:



     “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".



    1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.



    1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: “O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).



    2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva.



    2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação – amiúde irreversível – de todo o processo, em prejuízo da sociedade.



    3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicíl